Tribunal: TJSP
Processo: 2191424-63.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Expressões "Assessor de Benefícios e Desenvolvimento Funcional", "Assessor de Comissões", "Assessor de Imprensa", "Chefe de Secretaria" e "Diretor Geral Legislativo", insertas nos Anexos II, IV, V e VI da Resolução no 577, de 05 de dezembro de 2017, da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Atividades descritas em lei que não correspondem a atribuições

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Expressões "Assessor de Benefícios e Desenvolvimento Funcional", "Assessor de Comissões", "Assessor de Imprensa", "Chefe de Secretaria" e "Diretor Geral Legislativo", insertas nos Anexos II, IV, V e VI da Resolução no 577, de 05 de dezembro de 2017, da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Atividades descritas em lei que não correspondem a atribuições de direção, chefia e assessoramento - Funções técnicas, burocráticas, administrativas e operacionais que não demandam relação especial de confiança - Investidura que depende de prévia aprovação em concurso público - Tema 1.010 da Repercussão Geral (RE no 1.041.210/SP) - Desrespeito aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144, da Constituição Estadual - Ação procedente, com modulação dos efeitos, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/1999.